Tribunal: TJBA
Processo: 8056119-89.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056119-89.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

APELADO: PEDRO RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO DE ALMEIDA RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
- TEORIA DA APARÊNCIA E SOLIDARIEDADE - SEGURO PRESTAMISTA - AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ FÉ DO SEGURADO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULA 43 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS -
SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso dos autos, a legitimidade do banco é evidente, pois o contrato de seguro foi firmado com o
Itaucard S.A., bem como os pagamentos realizados foram feitos perante o
Itaucard S.A, inclusive constando dos boletos de pagamento o banco como beneficiário
. Nesse ínterim, é aplicável a teoria da aparência, bem como a solidariedade entre a seguradora e o banco, reconhecendo-se a legitimidade passiva do Itaucard S.A. Preliminar rejeitada.

2. É cediço que o seguro prestamista tem por objetivo garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer evento danoso, previsto contratualmente, ou seja, sinistros de natureza morte, morte acidental e invalidez total por acidente.

3. A contratante do seguro era portadora de deficiência física, tendo adquirido o veículo, objeto do seguro, com benefício de IPI, ICMS e IPVA, fato este que demonstra que a seguradora tinha ciência da sua condição, bem como a ausência de má fé
.

4. Os juros em casos de responsabilidade contratual fluem a partir da citação, em se tratando de obrigação líquida e a correção monetária deverá ser calculada a teor da Súmula 43 do STJ, ou seja, a partir da data do efetivo prejuízo.

5. Honorários advocatícios
majorados para 20%, em virtude da atuação em Segundo Grau de Jurisdição, a serem calculados s
obre o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

4.

Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8056119-89.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ITAU SEGURO S/A e como apelada PEDRO RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .